Tribunal: TJMT
Processo: 1027390-04.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DO POLICIAL CIVIL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento do policial civil que participou das investigações, devendo, portanto, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
2. Está correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que os entorpecentes apreendidos na casa da apelante tinham como destinação um estabelecimento prisional.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027390-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LETICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 705.055.981-40 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS - CPF: 054.380.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE

POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DO
POLICIAL CIVIL
QUE
PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES
–
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2
.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N.
11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– CAUSA DE AUMENTO MANTIDA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA –
3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
É
inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento
do policial civil que participou das investigações
, devendo,
portanto,
ser mantida
a

sua
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2
.
Está correta a aplicação da
majorante prevista no art. 40,
II
I, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que
o
s
entorpecente
s
apreendido
s
na casa da apelante tinha
m
como destinação um estabelecimento prisional
.

3
.
R
ecurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Let
í
cia Almeida Ribeiro
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1027390-04.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, conden
ando-a

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40,
II
I, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
7
(
sete
) anos
,
9
(
nove
) meses e
1
0 (
dez
) dias
de reclusão
, no regime inicial fechado,
e
775
(
setecentos e setenta e cinco
) dias-multa, calculados à razão de 1/3
0 (um
trinta
avos) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

Ademais,
no referido
decisum
, o corréu
Bruno Henrique Lima Dantas
foi condenado pelo mesmo crime, à pena de 5
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e
583
(quinhentos e

oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

e ambos os acusados foram absolvidos da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas (
art. 3
5
,
caput
, da Lei n. 11.343/06
), com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal
.
Bruno Henrique e sua defesa técnica manifestaram
-se

no sentido de
não recorrer da sentença condenatória.

A
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
149275768
, postula

a
sua
absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sentença
conden
atória
; almejando,
subsidiariamente,

a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista
no art
.

40,
II
I,
da Lei n
.
11.343/2006
. Por fim,

prequestion
a
a matéria envolvida
neste
recurso.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
149275794
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
154431692
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
103506514
(p.
1/3
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 18/10/2021, por volta das 10h04min, na residência situada na Rua João Paulo I, no 327, Bairro Jardim Reis, nesta cidade, os denunciados LETICIA ALMEIDA RIBEIRO e BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 05 (cinco) porções, pesando 174,31 g (cento e setenta e quatro gramas e trinta e uma centigramas), e 01 (uma) porção, com a massa líquida de 0,17 g (dezessete centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (05 porções), de MACONHA, e, a última (01 porção), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais Preliminar de fls. 58/59 e fls. 61/62, ID 69802210.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados LETICIA ALMEIDA RIBEIRO e BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que os denunciados assumiram a “boca de fumo” de
Ediney
Almeida de Andrade, tio de LETÍCIA, nesta cidade e Comarca, após a prisão do mesmo pelo delito de tráfico, além de guardarem equipamentos de drones da organização criminosa “Comando Vermelho”, que eram utilizados para introduzir drogas, aparelhos celulares e
outro objetos ilícitos
no interior da Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande).

Logo, os investigadores de polícia passaram a monitorar o local, constatando intensa movimentação de usuários de drogas.

Colhe que, no dia supracitado, após apurarem que os denunciados haviam inserido entorpecentes e aparelhos celulares no mencionado ergástulo público, ocasião em que agentes penitenciários apreenderam 02 (duas) porções de maconha e 03 (três) drones, os policiais civis se deslocaram à referida residência.

Diante da justa causa, realizou-se revista domiciliar, oportunidade em que apreenderam mais 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) pasta base de cocaína, bem como 02 (duas) caixas de drone, modelo
phanton
, 04 (quatro) carregadores e 02 (dois) controles de drone, 01 (uma) bateria e 01 (um) carregador de aparelho celular, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes, além de 01 (um) aparelho celular, a quantia de

R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em dinheiro e diversas embalagens de invólucro de plástico (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 20/21, ID 69802210).

Em seguida, os policiais civis se deslocaram à Penitenciária “Mata Grande”, onde testaram os controles de drone apreendidos na residência dos denunciados, sendo que, dos 03 (três) drones interceptados pelos agentes penitenciários, 02 (dois) deles foram acionados.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que BRUNO registra 02 (duas) ações penais (Numeração Única: 0011905-63.2018.8.11.0042 Código: 12070187), em trâmite na 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e (Numeração Única: 0005440-40.2016.8.11.0064 Código 12474865), em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, desta Comarca.

LETICIA, por sua vez, é reincidente eis que registra 01 (uma) condenação (Numeração Única: 0005126-02.2013.811.0064 Código 20031196).
[...]

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência da apelante em relação a essa temática.

E, n
o
que concerne à autoria delitiva, conquanto
a
apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, sua atuação ficou comprovada pelas declarações
do
investigador de polícia
Alezandro
Pereira
d
a Silva
,
que
afirmou em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que
a Polícia Judiciária Civil recebeu
informação
de que a
recorrente
e o corréu Bruno
Henrique
assumiram a “boca de fumo” de
Ediney
Almeida de Andrade, tio
de Letícia
, na cidade de Rondonópolis, após a prisão
deste
pelo delito de tráfico
de drogas
, além de guardarem equipamentos de drones da organização criminosa “Comando Vermelho”, que eram utilizados para introduzir drogas, aparelhos celulares e outros objetos ilícitos no interior da Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande).

O investigador de polícia
acima citado
, fez questão de ressaltar
, ainda,
que a polícia passou a monitorar o local, constatando intensa movimentação de usuários de drogas.
No
dia supracitado, após apurarem que a
a
pelante e Bruno
Henrique
haviam
introduzido
entorpecentes e aparelhos celulares no
referido estabelecimento prisional
, ocasião em que agentes penitenciários apreenderam duas porções de maconha e três drones, os
agentes policiais
se deslocaram
à
residência
da recorrente
.

A
lém do mais, a
citada testemunha
confirmou que
,
diante da justa causa,
foi feita
busca domiciliar, oportunidade em que apreenderam mais
três porções de maconha e uma
porção de
pasta
-
base de cocaína, duas caixas de drone, modelo
P
hanton
,

quatro carregadores
e
dois controles

de drone, uma bateria
,
um carregador de aparelho celular, uma faca com resquícios de entorpecentes
,

um aparelho celular, a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em dinheiro
e diversas embalagens de invólucro de plástico
, conforme
se infere do
termo de exibição e apreensão
encontradiço nestes autos
.

Em seguida, os policiais civis
foram
à Penitenciária Mata Grande, onde testaram os controles de drone apreendidos na residência da
apelante
e do corréu Bruno
Henrique
,
sendo que, dos

três drones

interceptados pelos agentes
penitenciários
,
dois
foram
acionados
com os controles remotos.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do policial civil em incriminar injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daquele
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De
mais
a mais
,
impende registrar
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por consequência
, estando
demonstrado

que
a
s
droga
s

apreendida
s
na casa d
a
apelante
era
m
de
sua
propriedade
, bem como que

se
destinava
m

ao comércio malsão, deve ser mantida
a
sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
uma vez
que é
inviável
o
seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

E
m
relação
ao afastamento da
incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas,
vê-se
que
, igualmente, não assiste razão à apelante
, porque restou incontroverso nestes autos
que
ela

tinha
, além dos entorpecentes, caixas e controles de drones
,

os quais eram
utilizados para enviar a
s
droga
s
para o interior do estabelecimento prisiona
l
.

Com efeito, tal como foi
mencionado no depoimento acima reproduzido,

os policiais
civis
iniciaram a investigação justamente com a prisão de
Ediney
e apreensão de drones interceptados nos dias 17 e 18
de outubro de
2021
, que estavam
sobrevoando a Penitenciária Mata Grande.

Além disso, os
controles encontrados na residência da
apelante
foram testados e funcionaram em dois dos drones apreendidos na
P
enitenciária
Mata Grande,
daí porque, não pairam dúvidas de que
o
s
entorpecente
s
localizado
s
na casa
da recorrente

tinha
m
como destinação a unidade prisional
na qual
seu tio (
Ediney
)
estava
recolhido.

Desse modo, a
manutenção
da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n
.
11.343/06 é medida
imperativa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Letícia Almeida Ribeiro
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023